Tribunal: TJDFT
Processo: 0716131-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE IMPUGNA DE MANEIRA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS EM TOTAL ACIMA DO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a repetição do indébito do valor de R$ 5.126,30 (cinco mil, cento e vinte e seis reais, trinta centavos), correspondente ao dobro do que entende ter sido indevidamente cobrado e pago. Em seu recurso, afirma que a contratação de outros empréstimos consignados anteriormente não faz com que seja presumido que entendesse a modalidade de contratação do cartão de crédito para vincular sua margem de consignação. Argumenta que o Banco induz o consumidor a acreditar que está contratando um empréstimo consignado e oferece um cartão de crédito, o qual afirma se tratar de um cartão gratuito. Assevera que as faturas não são enviadas para o consumidor efetuar o pagamento e sustenta que a forma pela qual a instituição financeira condiciona o pagamento é abusiva e leva ao superendividamento. Acrescenta que no ato da contratação foram omitidas informações essenciais para a manifestação da vontade esclarecida e que após anos de desconto em folha o saldo devedor em nada fora abatido. Com essas razões, pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. As teses recursais apresentam clareza quanto aos seus fundamentos, insurgindo-se adequadamente contra a sentença e apresentando os argumentos para a pretendida reforma. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões.
III. A relação estabelecida entre as partes tem natureza consumerista (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça). Ademais, o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, definido pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (Código de Defesa do Consumidor, artigo 54).
IV. A teor do disposto no artigo 6o, incisos III e V do referido diploma legal, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (Código de Defesa do Consumidor, artigo 52).
V. No caso em exame o contrato juntado aos autos permite notar que inexiste informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignável frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (Código de Defesa do Consumidor, artigo 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (artigo 1o, III).
VI. Enfim, não obstante a parte recorrida sustentar que a parte recorrente tinha conhecimento da natureza do contrato, infere-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação. Destarte, a contratação se mostra abusiva, pois, além de não terem sido prestadas informações adequadas, colocou o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a equidade (artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor), impondo-se a reforma da sentença, em conformidade com o entendimento desta egrégia Turma Recursal: (Acórdão 1324253, 07047760520208070010, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no PJe: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1307780, 07074393620208070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Diante de tal quadro, devem ser cessados os descontos das parcelas na folha de pagamento da parte recorrente, fazendo-se a devida compensação entre os valores tomados e os adimplidos, os quais devem ser restituídos.
VIII. Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida não decorrente de erro justificável importa na devolução em dobro, mormente quando não é dado ao consumidor optar pelo não pagamento, já que os descontos foram realizados diretamente no seu contracheque. Desse modo, devida a dobra estabelecida no dispositivo em comento, pois a conduta da parte recorrida apresenta-se como flagrantemente violadora da boa-fé objetiva.
IX. Quanto ao valor devido, a parte recorrida não impugnou o montante que o recorrente afirma ter sido descontado em sua folha de pagamento até a propositura da ação, de R$ 12.628,15, do qual deve ser abatido o montante transferido ao consumidor, no total de R$ 10.644,00 (conforme comprovantes de TEDs juntadas aos autos). A diferença resulta em R$ 1.984,15, devendo a parte recorrida pagar o dobro dessa quantia, conforme acima assentado, ou seja, R$ 3.968,30, além dos valores descontados no curso da ação.
X. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido em parte para reformar a sentença e: a) declarar a nulidade do contrato, devendo ser cessados quaisquer descontos em folha de pagamento da parte recorrente; b) condenar a parte recorrida a restituir à parte recorrente a quantia de R$ 3.968,30 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais, trinta centavos), referente ao dobro das parcelas descontadas indevidamente em folha de pagamento, além das quantias porventura descontadas no curso do processo, também em dobro. Sobre o valor devido deve incidir correção monetária pelo INPC desde a data dos descontos e juros de mora de 1 % ao mês a contar da citação.
XI. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).